Tribunal: TJDFT
Processo: 0711774-90.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711774-90.2019.8.07.0020 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: MARIA ALSIMAR MARQUES DA SILVEIRA MELLO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. NULIDADE DO TRABALHO TÉCNICO. NÃO VERIFICADA. REALIZAÇÃO DE OUTRA PERÍCIA. PONTOS A SEREM ELUCIDADOS. INEXISTENTES. QUESTIONAMENTOS DA PARTE. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO LAUDO PERICIAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. COTA DO PECÚLIO. CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIA DA AUTORA. COMPROVADA. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do Enunciado de Súmula de Jurisprudência no 563 do Superior Tribunal de Justiça, “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados por entidades fechadas”. 2. O cerne da controvérsia recursal reside em saber se foi ou não correta a sentença proferida na origem que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI a pagar à autora o percentual do pecúlio que tem direito, sob o fundamento de que a alteração contratual realizada em setembro/2013 está eivada de falsidade. 3. No que concerne os argumentos relacionados à inobservância dos argumentos técnicos pela perícia grafotécnica, bem no que tange à alegada existência de erros conceituais e falta de ponderações de alguns elementos técnicos da perícia, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, tendo em conta que para se afastar das conclusões hauridas do laudo pericial, é necessário que haja nos autos elementos probatórios que evidenciem o desacerto do trabalho técnico, ou então que as respostas dadas pelo perito aos quesitos que lhe foram apresentados se mostrem contraditórias ou desprovidas de embasamento científico adequado. Nesses casos, aliás, pode o juiz, de ofício, ou a requerimento da parte, determinar a realização de nova perícia, visando esclarecer matéria ainda obscura (art. 480, CPC). 4. Em outros termos, não basta, por óbvio, que as respostas dadas pelo perito aos quesitos apresentados pela parte estejam em desacordo com os interesses desta. Suposto equívoco técnico por parte do perito, contradição com outra resposta, omissão intencional, ausência de embasamento, quando o caso, devem ser efetivamente demonstrados nos autos, sob pena de se entender que a parte encontra-se, tão somente, inconformada com o resultado do laudo pericial que lhe foi desfavorável. 4.1. Entretanto, o laudo pericial acostado nos autos não ostenta vício capaz de levar à sua invalidade, muito menos se observa a necessidade de realização de outro trabalho técnico, já que não subsistem questões pendentes de elucidação a justificar a aplicação do disposto no art. 480 do CPC, não havendo, assim que se falar em cerceamento de defesa. 5. Inobstante a ré/apelante defender que há convergência entre a assinatura aposta na alteração contestada e nas assinaturas padrões, bem como que não foram apresentados pela perita os defeitos aparentes no traçado, nota-se que tais argumentos não merecem prosperar, haja vista que tanto o Laudo de Perícia Grafotécnica quanto os esclarecimentos da perita nomeada são enfáticos ao afirmarem que a assinatura disposta na alteração datada de setembro/2013 não é de autoria do de cujus. 5.1. Portanto, tendo em vista que a última alteração do contrato datada de 02/04/2012 continha a autora/apelada como beneficiária do supracitado pecúlio, nota-se que a manutenção da sentença é medida que se impõe, não havendo que se falar que o pagamento referente ao pecúlio foi totalmente liquidado. 6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 480, § 1°, do CPC, argumentando a necessidade de uma segunda perícia, haja vista que a perícia grafotécnica não observou os argumentos apresentados pelos assistentes técnicos da recorrente; c) artigos 884, 885 e 886, todos do Código Civil, defendendo que o acórdão recorrido enseja o enriquecimento ilícito da parte recorrida. Requer que todas as intimações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marcos Vinícius Barros Ottoni, OAB/DF no 16.785 (ID 48840978). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois “afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia” (AgInt no REsp n. 1.999.630/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à alegada ofensa aos artigos 480, § 1o, do CPC, 884, 885 e 886, todos do CC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de ID 48840978, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021